Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DAVI ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29866355) opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 28668614 que determinou a retificação dos precatórios de IDs 21495912 e 21495913 conforme os montantes delimitados no ID 25904745. Em suas razões recursais, o recorrente aponta a ocorrência de omissão no julgado quanto à incidência de juros moratórios. Aponta que a Contadoria deixou de seguir a determinação do art. 12, II, “b”, da Lei 8.177/91. O recorrido, em contrarrazões (ID 32380096), pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Malgrado tenha o DISTRITO FEDERAL apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de Embargos de Declaração. A decisão embargada (ID 28668614) não tratou do tema em virtude de o Distrito Federal não ter apresentado impugnação sobre a matéria (ID 27493211). Portanto, não se fez necessária a análise referente aos juros moratórios, e, via de consequência, inexiste a alegada lacuna. Assim, não há de se falar em qualquer vício a autorizar o manejo dos presentes embargos de declaração, ante ausência de impugnação da matéria. Reveja-se trecho da decisão embargada: O regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi instituído para satisfação das condenações impostas à Fazenda Pública de menor importe, com prazo de quitação de 2 (dois) meses a partir da intimação do devedor (art. 535, § 3o, II, do CPC). A pretensão do agravante esbarra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, sujeito a repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15/9/2020, com a seguinte tese (Tema 792): EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. A tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo recorrente. Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 86/2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. O presente cumprimento de sentença teve início em 24.08.2016, na vigência da Lei 3.624/2005. Ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital 6.618/2020. A propósito, confira-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n. 2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança. 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Assim, deve ser aplicado à espécie, a tese firmada pela Suprema Corte, afastando-se a disciplina da nova norma e mantendo a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, caput, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos. Sobre o assunto, esta Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXECDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI No 3.624/2005, ART. 1o. NOVO REGRAMENTO. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. NORMA JURÍDICA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. RE No 726.170/DF. TEMA 792. 1. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Ao julgar o RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o STF fixou a seguinte tese sobre a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos. 3. Deve ser considerado o deferimento do pedido expresso de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previstos na legislação de regência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297500, 07331852120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do executante, não há de se cogitar o deferimento do pleito de cancelamento do precatório para expedição de RPV. Do exposto, ante a concordância do exequente e silêncio do executado quanto aos valores constantes dos cálculos mais recentes confeccionados pela Contadoria Judicial, determino a retificação dos precatórios de IDs 21495912 e 21495913 conforme os montantes delimitados no ID 25904745. De fato, não houve discussão acerca dos juros de mora na decisão embargada. Sobre o assunto, mutatis mutandis, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ART. 18, LEI 7.347/85. DIREITO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão, pois a redação é clara o bastante, não havendo que se falar em dificuldade de compreendê-la ou interpretá-la. 1.1. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que, a despeito de a Lei de Ação Civil Pública dispor que não haverá condenação de associação ao pagamento de honorários de advogado (exceto se demonstrada má-fé), tal verba constitui direito disponível. 1.2. A não insurgência, em momento oportuno, por meio de recurso próprio, fez precluir o direito da parte, sendo incabível a rediscussão em sede de Exceção de Pré Executividade em Cumprimento de Sentença. 2. In casu, a embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 3. Ausente a omissão prevista no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1210321, 07037815620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno de ID 30279454. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador